Tribunal: TJDFT
Processo: 0700321-85.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700321-85.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: RENATO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Consta dos autos que Renato Rodrigues da Silva manejou agravo para o Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra decisão proferida por esta Presidência (ID 47758746) que indeferiu o processamento do recurso extraordinário com base no enunciado sumular n. 279/STF. Conforme ID 51602499, a Corte Suprema negou seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) por entender que a aludida súmula deve ser aplicada à hipótese. Registre-se que o agravo interno interposto contra a decisão do Pretório Excelso não foi conhecido e que foi determinada a imediata certificação do trânsito em julgado e devolução à origem. Ante o exposto, considerando que o Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão da Presidência da Segunda Turma Recursal (Súmula n. 279/STF), sendo certificado que o trânsito em julgado se deu em 15/9/2023 (ID 51602499), proceda-se à baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de outubro de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal